Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO AFETIVO OU SENTIMENTAL. RELACIONAMENTO AMOROSO. ARDIL. ABUSO DE CONFIANÇA. VANTAGEM ECONÔMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE DE CÁLCULO DA PENA. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA EM MÁXIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO ADMITIDO. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O "estelionato afetivo" se configura na percepção de benefício em proveito próprio, mediante artifício ou ardil de cunho afetivo, de forma a induzir, incentivar ou manter a vítima em erro ou engano, sendo análogo à conduta prevista pelo art. 171 do Código Penal.
2. Se, da análise da dinâmica dos fatos comprovados nos autos, resta demonstrado que o acusado aproveitou-se do afeto desenvolvido pela vítima para obter vantagem pecuniária, induzindo-a a entregar valor e disponibilizar cartão bancário, usado para operações não identificadas, bem como, para saque de quantia pertencente à ofendida, sem o seu consentimento, deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. Evidenciado o dano material sofrido pela vítima, e havendo pedido expresso da indenização de que trata o art. 387, IV, do CPP na denúncia, é cabível a reparação dos prejuízos causados pela infração penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.